Tribunal: TJBA
Processo: 8166371-23.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8166371-23.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUIS LEONIDAS DOS SANTOS Advogado(s): MAX CANAVERDE DOS SANTOS SOARES APELADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A e outros Advogado(s):THIAGO MAHFUZ VEZZI ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE AFASTADA. TEMA 1.076/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por LUIS LEONIDAS DOS SANTOS contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou inexigível a dívida, mas indeferiu o pedido indenizatório e fixou honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 1.000,00. O recorrente pleiteia a condenação da parte ré ao pagamento de danos morais em razão da inscrição do débito na plataforma “Serasa Limpa Nome” e a majoração dos honorários sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a mera inscrição de dívida declarada inexistente na plataforma “Serasa Limpa Nome” configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se é adequada a fixação de honorários advocatícios por equidade em ação declaratória cujo proveito econômico corresponde ao valor da dívida afastada. III. RAZÕES DE DECIDIR A inscrição em cadastros restritivos de crédito tradicionais, como Serasa e SPC, implica publicidade da inadimplência a terceiros e pode ensejar dano moral presumido (in re ipsa), em razão do abalo à honra objetiva do consumidor. A plataforma “Serasa Limpa Nome” constitui ambiente digital destinado à renegociação de débitos, acessível apenas ao credor e ao devedor mediante login e senha, não se prestando à consulta pública por terceiros para análise de risco de crédito. A ausência de publicidade da informação negativa afasta a presunção de dano moral, pois inexiste exposição da condição de devedor a terceiros ou restrição formal ao crédito. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia firmou entendimento no sentido de que a mera inclusão de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome” não configura ato ilícito indenizável, por não equivaler à negativação em cadastro restritivo tradicional. A Súmula nº 43 da Turma de Uniformização das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado da Bahia dispõe que o simples registro de dívida prescrita na plataforma “Serasa Limpa Nome”, por si só, não caracteriza dano moral, aplicando-se raciocínio análogo à hipótese dos autos. A configuração do dano moral exige a demonstração de negativação formal ou de prejuízo concreto, como recusa de crédito ou exposição indevida a terceiros, ônus que incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. A juntada de telas do site e vídeos explicativos sobre o funcionamento do score não supre a necessidade de comprovação mediante certidões oficiais dos órgãos de proteção ao crédito, inexistentes nos autos. O art. 85, § 2º, do CPC estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, reservando o § 8º a hipóteses excepcionais de arbitramento por equidade. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.850.512/SP (Tema 1.076), fixou a tese de que a apreciação equitativa somente é admissível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, não se confundindo valor inestimável com valor elevado ou meramente declaratório. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida cuja exigibilidade é afastada, sendo mensurável e apto a servir de base de cálculo para os honorários sucumbenciais. O valor da causa, fixado em R$ 35.522,17, representa o benefício econômico obtido pela parte autora, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais que autorizam a fixação por equidade. A manutenção da fixação por equidade, em tais circunstâncias, contraria a orientação vinculante firmada no Tema 1.076 do STJ e os critérios objetivos estabelecidos pelo art. 85 do CPC. O parcial provimento do recurso afasta a incidência de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8166371-23.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante LUIS LEONIDAS DOS SANTOS e como apelada RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo, pelas razões alinhadas no voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.